Tribunal: TJES
Processo: 5001852-35.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001852-35.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS RORIZ e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001852-35.2024.8.08.0001.

RECORRENTE:
RONALDO DOS SANTOS RORIZ e VERONICA FERRARI GUEDES.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18741039. Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID 18741040.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18741039), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO ESTATAL. MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. BLOQUETE SOLTO. QUEDA DE MOTOCICLETA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos recorrentes em face do Município de Afonso Cláudio. A causa de pedir fundamenta-se em um
acidente de motocicleta ocorrido em 06 de setembro de 2024, que, segundo os autores, foi provocado por um bloquete solto em via pública
. Alegam que a má conservação da rua, um dever do município, causou a queda que resultou em lesões graves: o primeiro recorrente, condutor da motocicleta, sofreu fratura exposta no tornozelo, necessitando de intervenção cirúrgica; a segunda recorrente, passageira, sofreu luxação na mão e precisou rescindir seu contrato de trabalho para cuidar do companheiro. Diante disso, pleitearam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 303,71 e por danos morais no montante de R$ 30.000,00 para cada um.

A sentença proferida no ID 18741038 julgou os pedidos
parcialmente procedentes
. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do Município pela omissão no dever de conservação da via pública, estabelecendo o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o acidente. Consequentemente, condenou o ente municipal ao pagamento de
R$ 303,71
(trezentos e três reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais em favor do primeiro recorrente e ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformados unicamente com
o valor fixado a título de danos morais
, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 18741039). Sustentam, em síntese, que o montante de R$ 4.000,00 para cada um é
irrisório e desproporcional
à gravidade dos danos sofridos. Argumentam que a quantia não atende à dupla função da indenização por dano moral – compensatória e pedagógica. Detalham a extensão das lesões, o sofrimento físico e psicológico, o longo período de recuperação do primeiro recorrente, incluindo a necessidade de cirurgia, e o impacto na vida da segunda recorrente, que além de sua própria lesão, teve que abandonar seu emprego para prestar cuidados ao companheiro. Pedem, assim, a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada recorrente
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A
controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.
Deve-se decidir se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado para cada um dos recorrentes, é suficiente e adequado para compensar os abalos sofridos e para servir como medida pedagógica ao ente público, ou se, ao contrário, mostra-se ínfimo diante das particularidades do caso concreto, justificando sua majoração, conforme pleiteado no recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a dupla finalidade do instituto: de um lado,
compensar a vítima
pelo abalo e, de outro,
imprimir um caráter pedagógico e preventivo
ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas lesivas. A indenização deve ser medida pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil. No caso dos autos, a análise das consequências do evento danoso revela que os transtornos vivenciados pelos recorrentes ultrapassaram, em muito, o mero dissabor. O primeiro recorrente,
Ronaldo dos Santos Roriz
, sofreu uma
fratura exposta no tornozelo
, lesão de notória gravidade, que exigiu internação hospitalar, procedimento cirúrgico com instalação de fixador externo e um longo período de recuperação, conforme vastamente documentado nos autos (IDs 18740371, 18740373 e 18740374). A dor física, a incerteza quanto à plena recuperação e a dependência de terceiros para atividades básicas são fatores que, inegavelmente, geram profundo sofrimento e angústia, justificando uma reparação que reflita a magnitude desse abalo.

Da mesma forma, a situação da segunda recorrente,
Veronica Ferrari Guedes
, merece análise particularizada. Além de ter sofrido uma
luxação na mão esquerda
no mesmo acidente (ID 18740372), ela se viu diante de uma situação que alterou drasticamente sua rotina e sua vida profissional. A necessidade de prestar cuidados integrais ao seu companheiro, gravemente ferido, a levou a
rescindir seu contrato de trabalho
, conforme comprovado pelo documento de ID 18741036. Essa decisão, imposta pelas circunstâncias decorrentes da omissão ilícita do recorrido, representa um sacrifício pessoal e financeiro significativo, que se soma ao seu próprio sofrimento físico e à angústia de acompanhar a recuperação de seu parceiro. Portanto, o dano moral por ela suportado não se resume à sua lesão, mas abrange também o impacto profundo que o evento causou em sua vida pessoal, profissional e familiar. Diante desse quadro, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se manifestamente insuficiente para compensar adequadamente os danos de naturezas distintas, porém igualmente severas, que cada um dos recorrentes experimentou.

Quanto ao caráter pedagógico da indenização, a quantia fixada em primeira instância não se mostra apta a compelir o
Município de Afonso Cláudio
a adotar uma postura mais diligente na conservação de suas vias públicas. Uma indenização em patamar reduzido, para um ente público, pode ser percebida como um custo administrativo tolerável, em vez de um incentivo real para a implementação de políticas de manutenção preventiva que evitem a repetição de acidentes como o que vitimou os recorrentes. Os próprios autores mencionam na petição inicial a ocorrência de outros acidentes no mesmo local (ID 18740363 e 18740379), o que reforça a percepção de uma omissão reiterada e a necessidade de uma resposta judicial mais enérgica.

Sendo assim, a majoração do
quantum
é medida que se impõe. Considerando a gravidade das lesões e as circunstâncias individuais de cada vítima, a reforma parcial da sentença é necessária para readequar os valores, elevando a indenização devida a
Ronaldo dos Santos Roriz
para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, e a devida a
Veronica Ferrari Guedes
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, montantes que melhor atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e cumprem a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar
a r. sentença (ID 18741038) exclusivamente no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando a condenação imposta ao MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO para o pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
em favor do recorrente
RONALDO DOS SANTOS RORIZ
e de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em favor da recorrente
VERONICA FERRARI GUEDES
. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir da citação. A sentença é mantida em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)